Tribunal: TJPA
Processo: 0011080-49.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011080-49.2018.8.14.0006

APELANTE: YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, com relevância para a prisão em flagrante do recorrente, na condução do veículo subtraído, os depoimentos da vítima que, em diversos momentos, reconheceu com segurança o recorrente como sendo um dos meliantes que lhe abordaram, bem como das testemunhas policiais, todos em juízo.

2 – Em que pese não tenha sido feito o reconhecimento formal do apelante, nos moldes do art. 226 do CPP, o reconhecimento não é a única prova de autoria presente nos autos, sendo certo que o indigitado foi preso em flagrante conduzindo o veículo da vítima, logo depois da subtração, além das demais evidências reunidas no caderno processual.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Yvanilson Daniel Dantas de Azevedo, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, incisos II e V, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 110 dias-multa.

Consta da denúncia (Num. 5798275 - Págs. 4/6),
ipsis litteris
:

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 03/09/2018, por volta das 22:00hs, o denunciado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO, juntamente com outro comparsa, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo, um automóvel Hilux CD 4x4, SRV ano 2014, cor bege, placa PAZ 4151, registrado em nome de Teresa Santos Oliveira, da vítima Eduardo Rodrigues Fonseca, fato ocorrido na Estrada do Guajará, ao lado da Panificadora Assis, no Coqueiro, neste município de Ananindeua.

Na data e hora acima mencionados, a vítima Eduardo Rodrigues Fonseca estava saindo do hotel Zaia, localizado ao lado da Panificadora Assis, no bairro do Coqueiro, nesta municipalidade, quando, ao aproximar-se de seu veículo, foi abordado pelo denunciado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO e um comparsa seu, até o presente momento não identificado, e foi colocado pelos autores do fato no interior do veículo, no banco do passageiro, enquanto que o denunciado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO assumiu o comando do automóvel.

A vítima Eduardo Rodrigues Fonseca foi feita refém até o final da Avenida Três Corações, já próximo à Rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, dele tendo sido subtraído, inclusive, outros bens, que encontravam-se, na hora do fato, no interior do carro, a saber 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) notebook da marca Sansung, 01 (um) relógio da marca Mido de pulseira dourada metálica, 01 (uma) bolsa contendo roupas, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Sansung prata e 01 (um) LG preto.

Importante consignar que, de acordo com o depoimento da vítima Eduardo Rodrigues Fonseca, em sede administrativa, os autores do fato, a todo momento, ameaçavam de morte, durante todo o tempo em que esteve em seu poder.

Uma vez liberada, a vítima Eduardo Rodrigues Fonseca acionou o número 190, e a par das informações fornecidas, iniciou-se uma perseguição policial que culminou com a apreensão do denunciado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO, depois que ele envolveu-se em um capotamento com o automóvel objeto do crime, já no viaduto da BR-316, na confluência com a Mário Covas, que foi encaminhado para ulteriores de direito à Seccional da Cidade Nova, onde foi, imediatamente, reconhecido pela vítima, que, sem titubear, declarou (sic) o denunciado era justamente a pessoa que, durante a prática do crime, permaneceu ao seu lado, o agredindo. (...)

Houve o recebimento correlato em 25/09/2018 (Num. 5798276 - Pág. 1).

Citação no Num. 5798279, pág. 16.

Resposta escrita à acusação no Núm. 5798280, pág. 2.

Após regular instrução, foi prolatada sentença condenando o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 14/12/2018, Num. 5798282, Págs. 1/8).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Núm. 5798283, pág. 1), pedindo a absolvição do recorrente, sob alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e ausência de reconhecimento formal (ID Num. 5798283 - Págs. 06/15).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 5798283 - Págs. 16/20 e 5798285 – Págs. 1/4).

Em segunda instância, o feito me veio regularmente distribuído (Num. 5798285 - Pág. 07).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 5798285 - Págs. 24/27 e 5798287 – Págs. 1/2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

O recorrente pede sua absolvição, sob alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e ausência de reconhecimento formal.

Adianto que a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando, inclusive, maiores divagações.

Vejamos os depoimentos obtidos em juízo, conforme consta da sentença:

(...) E primeiro ocorreu a oitiva da testemunha policial Jean Davis dos Remédios Silva que disse que estava em ronda em Marituba quando soube via CIOP que um veículo tinha sido roubado na Cidade Nova e avistaram o veículo com as características informadas; que fizeram o acompanhamento até o momento que o condutor do veículo tentou fazer uma conversão e, por estar em alta velocidade, capotou com o veículo; que o acusado estava sozinho no veículo quando foi capturado; que ele disse aos policiais que uma pessoa teria lhe pedido para levar o carro para um certo local; que a vítima chegou no local do capotamento e reconheceu o acusado diante dos policiais; que a vítima disse que o acusado agiu em companhia de outra pessoa no momento do roubo; que o acusado presente foi reconhecido pela vítima na ocasião; que havia outro carro com alta velocidade perto do carro da vítima, conduzido pelo acusado; e que quando o acusado viu a viatura, passou a acelerar.

No segundo momento ocorreu a oitiva da testemunha policial Antonio Carlos Xavier da Silva Júnior que respondeu que soube via CIOP que uma Hillux havia sido roubada; que avistou a Hillux e reconheceu a placa; que pediram apoio para outras viaturas e fizeram o acompanhamento; que ele acelerou a Hillux; que quando ele ia entrar na Mário Covas, capotou; que ele acelerou quando os policiais o mandaram parar; que não havia outros objetos no veículo; que a vítima reconheceu o carro e o acusado; que o acusado informou que havia outros comparsas que agiram com ele; que o acusado disse que eles estavam num Prisma prata; que a vítima disse que os acusados estavam armados, mas a arma não foi encontrada com eles; que a vítima disse que o acusado lhe deu alguns socos; e que o acusado disse que os ocupantes do outro veículo eram os que iam levá-lo para outro local.

No terceiro momento ocorreu a oitiva da testemunha policial André Barreiros Silva que respondeu que soube via CIOP que um veículo tinha sido roubado, e passaram a placa; que avistaram o veículo cerca de duas horas depois; que começaram o acompanhamento; que o condutor aumentou a velocidade ao ver a viatura; que o acusado adentrou na área do viaduto na BR e capotou; que o acusado presente era o condutor do veículo; que a vítima contou como ocorreu o roubo; que a vítima disse que o acusado usou arma de fogo, e o reconheceu como sendo um dos que lhe roubaram o carro; e que o acusado lhe disse que os comparsas lhe deram a incumbência de esconder o carro, sendo que eles se dispersaram.

Na audiência de 22/11/2018 (termo de fl. 27, mídia à fl. 27-v) ocorreu a oitiva da vítima Eduardo Rodrigues Fonseca que disse que estava saindo do hotel para viajar e quando estava entrando no carro, eles lhe abordaram; que eles chegaram andando e depois soube que havia um carro dando apoio; que era dois homens; que Yvanilson ficou com a mão por baixo da blusa, pegou os telefones e a chave do carro que caíram no chão; que o que estava armado ficou com o depoente no banco de trás; que eles o levaram para dentro do carro e ficaram andando com o depoente por cerca de uma hora; que os homens queriam dinheiro e ficaram lhe ameaçando de morte; que Yvanilson era quem dirigia o carro; que quando viu a viatura, percebeu que a mesma não estava lhe seguindo; que quando eles pararam, outro carro estava parado próximo, emparelhado, e quando o depoente desceu, ficou entre os dois carros; que no outro carro viu uma pessoa; que essa pessoa do outro carro perguntou se estava tranquilo; que depois de obter a resposta afirmativa, ambos carros seguiram; que foi subtraído do depoente um notebook, dois aparelhos celulares, um valor em dinheiro, uma bolsa com roupas e o carro; que quando os policiais localizaram, estava somente Yvanilson no carro; que um policial pediu para ele parar e por isso colocou no grupo dos policiais do Whatsapp; que o carro foi localizado depois de duas horas; que viu o acusado algemado na viatura, momento em que o reconheceu; que o carro foi capotado e ficou muito avariado; que o carro é de outra pessoa, que lhe emprestou; e que o carro não tem seguro.

Em seguida ocorreu o interrogatório do acusado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO que disse que não é verdadeira a acusação; que no dia dos fatos estava na casa de sua sogra; que um conhecido lhe pediu para atravessar o carro; que esses conhecidos já estavam dentro de um carro e foi os seguindo; que entrou na Hillux que estava parada na praça do Marex; que o outro carro era um Prisma; que seguiram no rumo de Marituba; que sabia que era coisa errado; que não participou da abordagem à vítima; que um deles se chama Zé; que estava cumprindo pena na Colônia e estava foragido há um dia; que eles lhe pediram para atravessar o carro quase na mesma hora; que eles prometeram lhe pagar; e que um dos celulares apreendidos é seu. (...)

Como se vê, além de ter sido, seguramente, reconhecido pela vítima como um dos assaltantes que lhe abordaram (depoimento da vítima nas mídias dos IDs 5798297, 5798298, 5798299, 5798300 e 5798301) o recorrente foi flagrado dirigindo o veículo roubado, em fuga, tanto que, ao ser perseguido pela polícia, imprimiu velocidade e acabou capotando, quando foi preso.

Assim, apesar de não haver o reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP, a vítima apontou, com segurança, por inúmeras vezes, inclusive em juízo, o apelante como um dos assaltantes que lhe abordou e subtraiu seus pertences.

Em última análise, o próprio recorrente, apesar de negar que tenha participado da abordagem à vítima, declarou em juízo que estava foragido do sistema penal e que estava precisando de dinheiro, tendo sido acionado por conhecidos para “atravessar” o veículo, afirmando que sabia que o veículo era roubado (oitiva do recorrente nas mídias de Num. 5798303, 5798304, 5798305 e 5798306).

É certo que a afirmação de que não abordou a vítima não se sustenta, tanto porque ele afirma que não havia outra pessoa para dirigir, o que causa estranheza, pois alguém dirigiu o carro após abordagem, como quando confrontada com as declarações da vítima e dos policiais.

Ademais, o reconhecimento não é a única prova de autoria presente nos autos, sendo certo que, como já dito, o indigitado foi preso em flagrante conduzindo o veículo da vítima, logo depois da subtração.

Nesse sentido:

(...) 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, em fase policial e juízo por duas vítimas, sem qualquer dúvida, mormente por ter o agente retirado o capuz durante a empreitada criminosa, devendo ainda serem considerados os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados), bem como a prova testemunhal dos policiais militares. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. (...) (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no HC 669809 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2022)

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, não havendo nada a ser reparado na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e fartos fundamentos.

Por fim, embora não contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra imune de reparos, bem fundamentada e ancorada em elementos concretos dos autos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2023